Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717035-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES BERNARDINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público atuante no primeiro grau para apresentar contrarrazões à apelação. Após, à Procuradoria Jurídica para parecer. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator